Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (“IN REM SUAM”). MORTE DO OUTORGANTE. VALIDADE DO INSTRUMENTO. PREJUIZOS DA CESSIONÁRIA ANTERIOR. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A procuração em causa própria (“in rem suam”) configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao imóvel, agindo o outorgado no próprio interesse. 1.1. Por força desta cláusula, o aludido instrumento perde a sua natureza de contrato de mandato, transmudando-se em verdadeiro título translativo de propriedade. Precedentes. 1.2. Ainda que o outorgante tenha falecido antes da realização do negócio jurídico, o instrumento permanece válido, sendo deferido ao outorgado os poderes para transferir para si ou para terceiros o imóvel objeto do mandato. Incidência do art. 685 do Código Civil.
2. Considerando a existência de instrumento de mandato em causa própria – sobre o qual não são alegados vícios –, deve ser reputado válido o negócio jurídico de compra e venda mencionado na exordial, devendo eventuais prejuízos sofridos pela cessionária anterior ser resolvido por meio de ação própria. Precedentes.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.